Tribunal: STJ
Processo: 1501423-09.2022.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056033 - SP (2025/0363795-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KENNEDY DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53260993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: aa4221fa-c91e-4c90-9045-00f3c6a1f5f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056033 - SP (2025/0363795-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KENNEDY DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KENNEDY DE SOUZA
FERNANDES contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 618/619).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (
,
Súmula 182/STJ)
uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 644/647).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA52339975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: d6c0d9dc-2f0f-4d6f-8bba-e346a04cb5b0

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação:
divergência não
Súmula 283/STF,
comprovada, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de
habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e
Contudo, a
Súmula 7/STJ.
parte agravante, no agravo em recurso especial, apresentou apenas impugnação acerca
da
deixando de impugnar especificamente a fundamentação atinente
Súmula 283/STF,
aos demais fundamentos.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no
do CPC, c/c o
o do CPP, bem como a
:
art. 932, inciso III,
art. 3
Súmula 182/STJ, in verbis
é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela
qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (AgRg nos EDcl no
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.985.942/MA,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
25/9/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52339975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: d6c0d9dc-2f0f-4d6f-8bba-e346a04cb5b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.056.033 / SP
Número Registro: 2025/0363795-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013910420228260079 15014230920228260079 29742022
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KENNEDY DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEFY DANIEL DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: MATHEUS GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KENNEDY DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA53242237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 42fcb28d-68bd-41b8-9fd0-0779e57b2b5b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 42fcb28d-68bd-41b8-9fd0-0779e57b2b5b